Tribunal: TJDFT
Processo: 0723158-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Processo : 0723158-03.2025.8.07.0000 DESPACHO Ao agravante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões (id. 74243755, p. 2-5). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 15 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator